Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700406-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA GONTIJO CHAGAS GONZAGA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, n. 0712200-80.2020.8.07.0016, junto ao CEJUSC-JEC-BSB, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a empresa requerida se abstenha de cobrar por linhas telefônicas dependentes não contratadas, a partir da fatura de abril/2020. O agravante alegou que contratou um plano de telefonia móvel em 2018, pelo valor de R$ 189,99, porém desde então vem sendo cobrado por mais três linhas telefônicas que não contratou. Afirmou estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada no sentido de suspender a cobrança do serviço não contratado. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto em lei. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da agravante. Isto porque, ela não demonstrou o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal, isto porque a agravante tem o serviço de telefonia desde 2018 e, somente agora, alega erro na contratação dos serviços. Nesse sentido, deve-se aguardar uma dilação probatória completa no juízo natural, de forma a comprovar os fatos alegados, os quais não se mostram inequívocos no momento presente. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se dando as necessárias baixas. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 17:48:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator